Tribunal: TJDFT
Processo: 0741267-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741267-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A RÉU ESPÓLIO DE: LUIZ CARLOS GATTO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZA REGINA DOS SANTOS GATTO D E S P A C H O Considerando que o ofício de ID 79526624 noticia prolação de sentença em processo que não guarda relação com o presente Agravo de Instrumento, conforme manifestação de ID 79527775, à Secretaria da 8a Turma Cível para desentranhar dos autos aquele documento e o respectivo anexo (IDs 79526624 e 79526625). Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator